Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702539-34.2021.8.07.0019 RECORRENTE: CANROBERT OLIVEIRA - EMPREENDIMENTOS RURAIS EIRELI - EPP RECORRIDO: LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA IRREGULAR. VICIO SANADO TEMPESTIVAMENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A irregularidade na representação judicial da parte é vício sanável passível de regularização, nos termos do art. 76 do CPC. Sendo concedido prazo para sanar o defeito e tendo a parte cumprido com a determinação judicial, deve ser reputada válida a peça defensiva apresentada. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2.1. Não sendo comprovado, de forma mínima, a existência de um contrato verbal de locação não residencial pela parte autora – e das obrigações nela constantes para fins de se apurar quais delas foram inadimplidas pela parte ré –, deve ser mantida a improcedência da presente ação de cobrança. Precedentes. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sem colacionar julgados que possam demonstrar o referido dissenso interpretativo. Insurge-se quanto à distribuição do ônus da prova. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio pretoriano, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável se estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). Na mesma linha de entendimento, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não mereceria ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual se aplica aos recursos interpostos com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005